Tribunal: TJDFT
Processo: 0737742-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737742-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALESSANDRO BATISTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão de ID 190789834 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ALESSANDRO BATISTA DE SOUZA, que indeferiu o pedido de penhora de valore existentes em plano de previdência privada aberta. Afirma, em suma, que o executado possui saldo em conta de plano de benefícios REB, que pode ser utilizado para regularizar dívidas decorrentes de contratos de empréstimo; que há previsão contratual de possibilidade de uso do valor para pagamento de débitos; que não há comprovação de utilização do saldo para subsistência; que não há natureza alimentar; que as contribuições, após o rompimento do contrato, não se enquadram na regra da impenhorabilidade; que há possibilidade de penhora para adimplemento de verba honorária. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora do saldo de contribuição para pagamento da dívida ou, subsidiariamente, dos honorários advocatícios. Custas recolhidas (ID 63825180). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de saldo de contribuição existente em plano de previdência privado de titularidade do executado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar” (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014). Na hipótese, a parte agravante declara que o agravado foi demitido sem justa causa, de modo que se presume que os valores existentes serão utilizados para sua subsistência, diante do encerramento do vínculo empregatício. Sobre a alegação de que o contrato autoriza o desconto, é importante destacar que se trata de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em que requer a penhora de valor reconhecido em título executivo judicial. Não há, neste momento processual, discussão sobre aplicabilidade de norma contratual que previa determinada forma de quitação da dívida. Há possibilidade de discussão sobre a penhora de parte do valor existente. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade da impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte do valor demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na última atualização, a dívida correspondia a R$ 174.668,81 (ID 168880471 dos autos de origem), ao passo que o saldo líquido resgatável totaliza R$ 19.336,21 (ID 190428214 dos autos de origem). Assim, a penhora de percentual de 10% (dez por cento) do valor serviria, quando muito, para pagamento da diferença decorrente da atualização do débito. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora